Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734813-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME AGRAVADO: LANDER CARLOS DE FREITAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, extinguiu liminarmente a reconvenção por ausência de identidade da causa de pedir. A agravante alega, em síntese, que: 1) a conexão buscada como parâmetro de cabimento da reconvenação não é aquela previta no art. 55 do CPC (análise técnica de causa de pedir e pedido), mas sim uma “conexão” extraída de um juízo singelo de afinidade e proximidade entre as questões tratadas na lide principal e reconvenção de modo a permitir a unificação da análise e discussão dos temas com certa afinidade; 2) a afinidade entre a ação principal e a reconvenção decorre da relação contratual existente entre as partes, em que o franqueado/agravado pede a declaração de rescisão dos contratos, devolução de valores pagos e multas rescisórias, enquanto a franqueadora/agravante pede a declaração de rescisão dos contratos, pagamento de valores remanescentes devidos (royalties e taxa de propaganda mensais) e multas contratuais rescisórias, inclusive as pós-contratuais (cláusula de não concorrência e sigilo); 3) em não sendo reformada a decisão de piso, o deslinde final e inevitável será que a mesma pretensão deduzida na reconvenção seja distribuída em procedimento próprio, somando um novo processo na Justiça, mas que virá a ser reunido para processamento e decisão conjunta pelo mesmo Juízo da 11a Vara Cível, pois mesmo que supostamente não existisse a conexão evidente em tela pela afinidade das questões, ainda assim haveria o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditória que demandaria a necessidade de tramitação conjunto nos termos do art. 55, 3o do CPC. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja admitida a reconvenção e examinados os pedidos de tutela de urgência nela formulados ou, então, seja suspenso o processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Cabível o agravo de instrumento (CPC/2015 354 parágrafo único). Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora não seja imprescindível, para a admissão da reconvenção, que exista identidade de causas de pedir ou de pedido, mas apenas que sejam comuns a ambas as ações (CPC/2015 55 343), no caso, conforme constou da decisão agravada, as unidades fraqueadas mencionadas na reconvenção são distintas daquelas cujo contrato se pretende rescindir na ação principal. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator